Tribunal: TJDFT
Processo: 0704231-24.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704231-24.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSUE DANTAS NETO APELADO: JOSE FLAVIO DE FREITAS SILVA, DOMINGA MAIA DE FREITAS, MARIA LUCIENE ARAUJO DOS SANTOS, LOURIVAL FRANCISCO DE SOUSA FILHO, QUESIA DA PAIXAO COIMBRA DE SOUSA, ESPÓLIO DE CLÁUDIO MIRANDA, DORACY BENICIO LEITE REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LUCIENE ARAUJO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo réu, Josué Dantas Neto, contra sentença proferida pelo MM. Juiz 1a Vara Cível de Ceilândia. Este Relator determinou, em despacho de ID no. 21727467 - Pág. 1, a intimação do réu/recorrente para, querendo, justificar a tempestividade do presente recurso, a teor do art. 10, do CPC, ocasião em que se quedou inerte. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Da análise dos autos, verifica-se que o recurso de apelação interposto pelo réu/apelante não ultrapassa a barreira do conhecimento. Em consulta ao sistema PJe de primeira instância, verifica-se que a sentença resistida foi disponibilizada no DJE em 14/04/2020, tendo o advogado do réu/apelante registrado ciência apenas em11/05/2020. Nesse caso, em que há dupla intimação, a primeira pela publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico e depois pela intimação eletrônica, deve prevalecer a data da primeira. Isso porque o art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006, dispõe que a publicação em Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. A propósito, confira-se o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA PJE. 1. A intimação realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico - DJe prevalece sobre qualquer outro meio de comunicação, conforme art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/06, inclusive a intimação eletrônica, efetivada por meio do Sistema PJe, em data posterior. 2. Negou-se provimento ao agravo interno” (Acórdão 1291426, 07046847120188070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Agravo interno. Prazo recursal - termo a quo: a publicação do ato no DJe prevalece sobre a ciência eletrônica lançada pelo advogado no PJe” (Acórdão 1202868, 07035555120198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, e como a sentença foi disponibilizada em 14/04/20, considerando-se publicada no dia seguinte (15/04/2020, uma quarta-feira), o prazo de que dispunha o apelante para interpor o presente recurso terminou em 08/05/20. O presente recurso de apelação, todavia, foi interposto apenas em 27/05/20, sendo, portanto, intempestivo. Dessa forma, e porque interposto a destempo, não conheço do recurso interposto pelo réu, porquanto manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, c/c art. 997, § 2o, inciso III, ambos do CPC. Formada a preclusão, baixem ao juízo de origem. Publique-se. Brasília, DF, 17 de dezembro de 2020 Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator